Tribunal: STF
Processo: RE 1286565
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-STJ, fl. 443): 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I, DA LEI 8.137/90). DOLO. 
    1. O elemento subjetivo do tipo para configuração do crime do art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/90 é o dolo genérico; não há necessidade de configuração de qualquer especial fim de agir para que a conduta seja considerada típica, antijurídica e culpável. 
    2. Ausente demonstração do dolo acima de dúvida razoável, a absolvição é medida que se impõe.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso LXXIV, e o art. 134, ambos da CF/88. Alega, em suma, que, ao tratar da assistência jurídica prestada pelas Defensorias Públicas, o texto constitucional a “restringiu aos necessitados de recursos financeiros, o que possibilita a cobrança de honorários advocatícios a quem pode pagar pela sua defesa em uma ação penal”. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 492/508).
    O apelo foi admitido pela instância de origem (e-STJ, fls. 532/533).
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, deu provimento ao recurso de apelação para absolver o assistido da prática de crime contra a ordem tributária, deixando de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União por entender ser inaplicável a regra do art. 263, parágrafo único, do Código de Processo Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Confira-se, nesse sentido, a decisão monocrática no RE 1.183.421 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 5/8/2019).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente